Tribunal: TJSP
Processo: 1054459-82.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2016-08-05

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. Quinquênio. Incidência sobre a integralidade dos proventos, na medida em que todas as vantagens a ele já estão agregadas.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso dos autores providos. Extinto o feito sem resolução de mérito em relação aos coautores Maria Hortelina Santos Nascimento, Raul Sampaio Garcia e Zacarias Vasconcellos Bittencourt

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. Quinquênio. Incidência sobre a integralidade dos proventos, na medida em que todas as vantagens a ele já estão agregadas.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso dos autores providos. Extinto o feito sem resolução de mérito em relação aos coautores Maria Hortelina Santos Nascimento, Raul Sampaio Garcia e Zacarias Vasconcellos Bittencourt Neto, de ofício, diante da litispendência.